Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO DO FEITO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PERTINÊNCIA DO PROCEDIMENTO ELEITO. RECURSO PROVIDO.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil.
2. Estando preenchidos os pressupostos legais para o ajuizamento da Ação de Execução, não é cabível ao julgador determinar a conversão do procedimento para processo de conhecimento.
3. Recurso conhecido e provido.